Tribunal: TJES
Processo: 5005001-83.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005001-83.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WENDER RANGEL ZANDOMINIQUE
RECORRIDO: YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005001-83.2023.8.08.0030

RECORRENTE: WENDER RANGEL ZANDOMINIQUE

RECORRIDAS: YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA, YAMA LIDER MOTOS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO EM PRODUTO. MOTOCICLETA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA MÍNIMA DO DIREITO DO AUTOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por
WENDER RANGEL ZANDOMINIQUE
em face de
YAMAHA MOTOR DA AMAZÔNIA LTDA
e
YAMA LIDER MOTOS LTDA
, na qual narra a parte autora, em síntese, que adquiriu uma motocicleta fabricada pela primeira requerida, na loja da segunda requerida, a qual com o uso percebeu que a embreagem estava com defeito, a motocicleta “patinava” e a cada revisão realizada informava o defeito, contudo, a garantia negou a substituição da peça, sob o fundamento de ser peça de desgaste natural, sem que se dignasse em resolver o problema. Requer, ao final, a condenação das requeridas a repararem a motocicleta, com a substituição da peça de embreagem, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

A requerida YAMAHA apresentou contestação, ao ID 7132870, na qual suscita, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia técnica. No mérito, afirma que inexiste o dever de indenizar, mormente, porque a embreagem está sujeita a danos decorrentes de mau uso da motocicleta. Além disso, afirma que somente houve reclamação do consumidor referente a embreagem na revisão de 10.000km, não havendo nenhuma reclamação nas revisões anteriores. Assim, requer a improcedência do pedido inicial.

Em réplica, a parte autora juntou notas fiscais, afirmando que efetuou o reparo da motocicleta, pleiteando a restituição do valor pago.

A sentença (ID 7132882) proferida pelo juízo singular dispôs que:

No mais, o pedido de restituição de valores se deu após a citação, já em sede de réplica, não havendo possibilidade de ser analisado após citação da parte requeridas
ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos contidos na inicial.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 7133184),
afirmando que houve equívoco por parte do juízo
a quo
na prolação da sentença quando entendeu que não havia provas nos autos acerca do vício apresentado no produto adquirido, julgando improcedentes todos os seus pedidos. Desse modo, conclui pela reforma da sentença de primeiro grau para condenar a recorrida nos termos requeridos na inicial.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 7133188), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo questões preliminares, passo ao imediato enfrentamento do mérito recursal, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença guerreada.

No caso, o autor afirma que adquiriu motocicleta junto à requerida e salienta ter apresentado defeito na embreagem. Assim, requer a restituição das despesas despendidas pela troca de embreagem e indenização pelos danos morais sofridos.

Pois bem.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorridas, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Conforme manual do veículo, o sistema de embreagem não é coberto pela garantia (ID 7132872 - pág. 03), porque se trata de peça de desgaste natural. Desta forma, a responsabilidade do fabricante apenas se daria se verificado vício de fabricação no componente, nos termos do art. 18 do CDC:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

No caso em tela, coaduno com a conclusão adotada pelo sentenciante, pelo qual, chamo à atenção para os seguintes trechos (ID 7132882):

Quanto ao núcleo do mérito, a parte autora alega vício oculto e defeito de fabricação.

Contudo, observo que a parte autora realizou o reparo do produto, retirando a possibilidade de realização de perícia, para aferir se o defeito na motocicleta é de fabricação ou por mau uso, como alegado pela requerida.

Desta feita, observo, dos documentos de IDs 25247584 e 25247587, que o autor somente comprovou reclamações da peça defeituosa perante as requeridas, em 11 e 12 de maio de 2023, quando a motocicleta estava na revisão de garantia de 10.000 KM.

Assim, não demonstrando reclamações anteriores, a fim de provar que, desde o início, o produto estava com defeito de fabricação, entendo que não deve prosperar o pedido de substituição da peça, não restando provado ato ilícito praticado pelo requerido, pelo que, ausente o dever de indenizar.

Ora, o autor/recorrente não trouxe qualquer prova que pudesse corroborar com a alegação de defeito de fabricação. Ademais, houve uso por tempo expressivo da embreagem da motocicleta sem que apresentasse de plano indício de defeito, tanto que não houve registro neste sentido nas primeiras revisões (ID 7132874).

Não é demais rememorar que ainda que a demanda verse sobre relação de consumo, remanesce à parte recorrente o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, a respeito do que dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a parte embasar sua pretensão com elementos que permitam a aferição do quanto postulado.

A inversão do ônus probante (art. 6º, VIII, do CDC), mesmo nos casos que envolvam direito do consumidor, não se opera de forma automática, dependendo do preenchimento dos seguintes requisitos: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor. Assim, o autor deve comprovar, minimamente, os fatos constitutivos de seu direito.

No caso em tela, não há qualquer evidência de que a motocicleta tivesse defeitos de fabricação. Somado a isso, a parte autora/recorrente, realizou por conta própria a substituição da peça, inviabilizando eventual prova pericial.

Com essas considerações, entendo que não há como responsabilizar as recorridas, porque não há prova de ato ilícito cometido por elas.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, contudo, fica suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)